Tribunal: TJMT
Processo: 1020784-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020784-66.2021.8.11.0000
PACIENTE: JOSUE OLIVEIRA DE JESUS
IMPETRANTE: DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Josué Oliveira de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Aduz que o paciente seria mera “mula” do tráfico, sem envolvimento com organização criminosa, de modo que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente porque a quantidade de droga apreendida não é suficiente para a imposição da medida extrema.
Sustenta-se, ainda, que em caso de condenação certamente será imposto regime diverso do fechado, sendo possível a substituição desta por cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta, ante a apreensão de quase 30 quilos de cocaína, acondicionados em compartimento adaptado de um veículo, para dificultar a sua localização.
Confira-se o excerto da decisão:
“(...) As situações envoltas ao caso em concreto demonstram imprescindível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado com o escopo de resguardar a ordem pública.
Isto porque o autuado foi preso em flagrante delito pela policial judiciária civil na posse de 29 (vinte e nove) porções de substância entorpecente cocaína, totalizando a massa de 29.972g (vinte e nove quilos e novecentos e setenta e dois grama), escondida em seu veículo GM Montana, com placa do Estado de Rondônia, estacionado na frente de um hotel. Segundo as testemunhas policiais que o prenderam, o acusado informou que estaria indo visitar um tio, no Município de Novo Mundo-MT.
Conforme se extrai dos autos, após os policiais desconfiarem da versão dada pelo suspeito, o veículo GM Montana foi levado até uma oficina mecânica, sendo que apenas no dia seguinte, ao retirar diversas peças do veículo, finalmente encontraram na parte do chassi grande quantidade de entorpecentes, totalizando quase 30 (trinta) quilos de cocaína.”
O STJ tem compreendido que a expressiva quantidade de droga, por si só, é fundamento válido para aferir a gravidade concreta da conduta, para fins de decretação de prisão preventiva:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. (...) II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (9 tabletes de maconha com peso de 10.000 gramas), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 153.875/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021)
Outrossim, não é possível antecipar qualquer juízo perspectivo quanto a futura pena, notadamente porque a suposta condição de “mula” deverá ser objeto de discussões na instrução processual.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator